Tribunal: STF
Processo: AI 521421
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS.
CARÁTER ELIMINATÓRIO. REGRA CONSTANTE DO EDITAL. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME
 DE FATOS E PROVAS.
Os requisitos estabelecidos em edital de
concurso constituem matéria de âmbito infraconstitucional. Por essa
razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há ofensa
direta à Constituição federal.
Reexame de fatos e provas vedado
pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a
que se nega provimento.